Tribunal: TJSP
Processo: 0001780-74.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001780-74.2017.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CARLOS AUGUSTO MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de Carlos
Augusto Moraes para, mantida sua condenação por infração à norma do artigo 155,
parágrafo 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, reduzir a sua pena
para nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do
pagamento de quatro (4) dias-multa, arbitrados no patamar mínimo, mantida, no mais, a
sentença condenatória ora recorrida, devendo ser expedido mandado de prisão após o
trânsito em julgado da presente (STF - Pleno - ADCs 43, 44 e 54 - Rel. Marco Aurélio - j.
07.11.2019). Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001780-74.2017.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 11571 2/5
Apelação Criminal n.o 0001780-74.2017.8.26.0617.
Apelante: Carlos Augusto Moraes.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São José dos Campos 1a Vara Criminal.
Voto n.o 11.571.
Apelação
criminal.
Furto
qualificado.
Tentativa.
Pena.
Reincidência. Regime semiaberto. Cuidando-se de pena final
inferior a quatro anos, e não estando concretamente desabonadas
as circunstâncias judiciais, o réu reincidente há de cumpri-la
inicialmente sob o regime prisional semiaberto (Superior Tribunal
de Justiça, súmula 269).
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Augusto
Moraes, em face da sentença proferida nos autos da ação penal em
epígrafe, pela qual foi condenado a cumprir a pena individual de dez
(10) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime prisional
inicialmente fechado, bem como ao pagamento de quatro (4) dias-
multa, fixados estes no mínimo legal, por incorrer em infração à norma
do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal (fls. 213-216).
Requer o abrandamento do regime prisional e a substituição da
pena privativa de liberdade.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 225-226) e, posteriormente, a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls.
234-236).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001780-74.2017.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 11571 3/5
É o relatório.
É caso de dar parcial provimento ao apelo.
A materialidade do crime de furto restou devidamente
consubstanciada pela documentação acostada aos autos, além da
prova oral.
Aliás, o laudo pericial de fls. 180-185 comprovou o rompimento
de obstáculo, razão pela qual aqui bem se fala na forma qualificada
do delito.
A autoria delitiva também está inequivocamente provada e recai
certamente desfavor Carlos.
Tanto o policial militar quanto a vítima compareceram em juízo e
consignaram que o réu foi flagrado em plena tentativa de furto ao
estabelecimento comercial. Afinal, então rompia o vidro que guarnecia
o local, logo após proceder ao rompimento das respectivas
esquadrias que o guarneciam.
Houve tentativa de fuga imediata com a chegada da guarnição
policial, mas o réu foi preso em flagrante, oportunidade na qual
confessou a tentativa do delito, assim como o fez em relação à
autoridade policial em sede de investigação (fls. 06).
Em audiência, o réu sequer compareceu e foi declarado revel.
Fundada e justa, deve ser mantida a condenação de primeiro
grau, visto sequer propriamente combatida pela Defesa.
A dosimetria comporta algum reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001780-74.2017.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 11571 4/5
Partindo do mínimo de dois anos de reclusão, além de dez dias-
multa, a pena sofreu acréscimo por conta da reincidência que Carlos
ostenta.
Entretanto, cuidando-se de duas condenações assim aptas,
comprovadas às fls. 97 e 122-123, o aumento de um quinto (1/5) resta
melhor proporcionalizado, fazendo a pena provisória alcançar o
patamar de dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão,
além de doze dias-multa.
Finalmente, em etapa derradeira, mantém-se o decote máximo
pela tentativa (dois terços), já que o réu não logrou êxito na
empreitada criminosa, consolidando-se a sua reprimenda em nove
meses e dezoito dias de reclusão, além de quatro dias-multa.
O regime prisional, por sua vez, comporta pequeno
abrandamento. Pese a reincidência, tem aqui inteira aplicação o
enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, eis que as
chamadas
circunstâncias
judiciais
não
estão
concretamente
desabonadas. De resto, cuidando-se de regime derivado também da
reincidência, não socorre o apelante a ferramenta do parágrafo 2o do
artigo 387 do Código de Processo Penal.
As mesmas razões vedam a substituição da pena ou mesmo
sua suspensão condicional, lembrando que nas duas oportunidades
anteriores, nas quais o réu foi condenado, lhe foi deferido o instituto
da substituição, indicando que não há mesmo a recomendação para
tal no caso em tela.
Quanto ao pleito de execução da pena formulado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001780-74.2017.8.26.0617 - São José dos Campos - VOTO No 11571 5/5
Procuradoria de Justiça, cabe consignar que não há requisitos da
prisão preventiva, como empenhou o juízo de primeiro grau, assim
como o recolhimento ao cárcere não deve ser entendido como
automático e decorrente da condenação em sede recursal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de Carlos
Augusto Moraes para, mantida sua condenação por infração à
norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, reduzir a sua pena para nove (9) meses
e dezoito (18) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além
do pagamento de quatro (4) dias-multa, arbitrados no patamar
mínimo, mantida, no mais, a sentença condenatória ora recorrida,
devendo ser expedido mandado de prisão após o trânsito em julgado
da presente (STF Pleno ADCs 43, 44 e 54 Rel. Marco Aurélio
j. 07.11.2019).
Mazina Martins
Relator